Tribunal: TJES
Processo: 5015750-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015750-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULA VANESSA LIMA MOURA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5015750-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULA VANESSA LIMA MOURA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENADA EM REGIME FECHADO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL (ART. 33 C/C ART. 40, V, LEI 11.343/06). PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. ART. 117, III, DA LEP. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. NATUREZA DO DELITO E HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO COM DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE CONTRAINDICAM O BENEFÍCIO. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. NÃO VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP) prevê a concessão da prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena em regime aberto.

A jurisprudência pátria admite, em caráter excepcional e humanitário, a extensão do benefício a sentenciadas em regime fechado ou semiaberto (art. 117, III, da LEP), desde que comprovada a imprescindibilidade dos cuidados maternos e ausente situação excepcional que contraindique a medida.

A mera condição de mãe de filhos menores de 12 anos não confere direito automático à prisão domiciliar quando se trata de execução definitiva em regime fechado. É indispensável a análise do caso concreto e a demonstração de que os cuidados da genitora são imprescindíveis e insubstituíveis pela família extensa ou terceiros, o que não foi comprovado nos autos.

O histórico criminal da Agravante, condenada por tráfico interestadual, e a ausência de prova de que as crianças estão em situação de vulnerabilidade insuperável, configuram circunstâncias que afastam a excepcionalidade da medida, conforme ressalvado pelos próprios precedentes que flexibilizam a norma.

Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5015750-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULA VANESSA LIMA MOURA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela reeducanda Paula Vanessa Lima Moura, uma vez que irresignada com a decisão que indeferiu (pgs. 01/02 - id. 16064144) o pedido de prisão domiciliar, formulado com base no art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal (LEP), sob o argumento de que a apenada é mãe de duas crianças menores, de 07 e 09 anos de idade.

Nesse sentido, em razões recursais (pgs. 03/08 - id. 16064144), a nobre Defesa pugna pela reforma da r. decisão, por entender que a apenada faria jus ao benefício, notadamente diante da imprescindibilidade presumida dos cuidados maternos.

Por intermédio das contrarrazões recursais (pgs. 10/13 - id. 16064144), o Órgão Ministerial atuante no primeiro grau de jurisdição requereu o não provimento da via recursal.

Em sede de reavaliação da decisão recorrida, o douto juízo a quo entendeu pela manutenção do inteiro teor do ato impugnado, conforme manifestação acostada nos autos (pg. 14 - id. 16064144).

O parecer ministerial manifesta-se pelo não provimento do recurso, id nº 16221191.

Estabelecidos os termos da lide e atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a expor os fundamentos deste voto.

Vale ressaltar, que o Agravo em Execução Penal busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar à reeducanda PAULA VANESSA LIMA MOURA, condenada a 10 anos e 06 meses de reclusão por
tráfico ilícito de entorpecentes interestadual
(art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06).

Ocorre que, o pedido foi motivado pelo fato de a Agravante ser mãe de duas filhas menores de 12 anos, porém, por ora, ao meu ver esta pretensão recursal não merece prosperar.

Preliminarmente, pois a prisão domiciliar estar taxativamente prevista no art. 117 da Lei nº 7.210/84 (LEP), em que o dispositivo estabelece que tal benefício é admitido somente ao condenado em regime aberto, em situação específica, como no caso de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental.

Nos termos do art. 117, inciso III, da Lei nº 7.210/84 (LEP):

Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.

Nesse sentido, não foi documentado pela douta defesa, que a Apelante é a única/exclusiva aos cuidados da prole. Ou seja, exige uma demonstração de uma situação de excepcionalidade a justificar tal medida, especialmente quando não se trata de prisão cautelar.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE ATUALMENTE EM REGIME FECHADO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
“embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade”
(cf: AGRG no HC n. 429.878/MS, relator Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 20/3/2018). 2.
No caso, tendo as instâncias de origem constatado a ausência de comprovação de que os cuidados do paciente são imprescindíveis ao seu filho, não é possível a desconstituição de tal entendimento na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 857.506; Proc. 2023/0351890-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 16/08/2024)

Ademais, consta no Parecer Ministerial, em sua análise, que a Defesa não trouxe aos autos qualquer comprovação de que a reeducanda é a única pessoa responsável pelas menores. Tampouco há relatório que comprove que não existe família extensa disposta a acolher as crianças ou que estas estão em situação de total vulnerabilidade.

Além disso, a Agravante foi condenada por
tráfico interestadual
(art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06), crime de alta reprovabilidade social e com severa carga lesiva à ordem pública. Há, ainda, a informação de histórico de envolvimento da Agravante com o uso de substâncias entorpecentes.

Tais elementos fáticos, valorados na decisão de primeiro grau e no Parecer, indicam que o comportamento da requerente pode
comprometer o desenvolvimento da prole
, expondo as crianças a vulnerabilidade e instabilidade emocional. Tais circunstâncias concretas justificam a manutenção da segregação, conforme a ressalva da própria jurisprudência, que exige a
ausência de situação excepcional que contraindique a medida.

Portanto, conclui-se, assim, que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, pautada na ausência de comprovação da imprescindibilidade e na valoração de circunstâncias concretas que contraindicam a concessão do benefício.

Nessa esteira, a manutenção da decisão é medida que se impõe, resguardando-se a legalidade da execução penal e o princípio da proteção integral à infância, que, no caso, não foi demonstrado ser efetivamente violado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo em Execução Penal, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.